Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715885-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão (id 195489425 - 0727285-54.2020.8.07.0001) que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo nos termos do CPC 487, III, b. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator